Tribunal: STF
Processo: HC 261766
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de M.S.L., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 214.133/SP, Relator o Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador convocado TJRS).



    O paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 241, 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente



    Neste writ, a defesa alega, em síntese, competência da Justiça Federal, pois "a infração penal supostamente cometida pelo réu ocorreu através da rede mundial de computadores, de modo que não só podem (e com certeza foram) compartilhadas por todo o mundo, mas também podem (e certamente) foram produzidas em outros locais". Sustenta a incompetência da 1ª Vara Criminal de São José do Rio Preto/SP, porque é competente o juízo do local onde o delito se consumou, que é onde o conteúdo foi baixado e guardado, e não o local da apreensão do aparelho celular.



    Aduz, ainda a nulidade das provas, uma vez que não houve mandado judicial para apreensão do celular do paciente e que não houve flagrante delito que justificasse a apreensão sem ordem judicial.



    Requer, liminarmente e no mérito, seja reconhecida a competência da Justiça Federal para processo e julgamento do feito, subsidiariamente, a competência da comarca de Potirenaba/SP, bem como a nulidade da apreensão e do acesso aos dados do celular, com o consequente desentranhamento das provas ilícitas.



     Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DOS ARTS. 241, 241-A e 241-B DO ECA. INEXISTÊNCIA DE TRANSNACIONALIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL DO JUÍZO DO LOCAL ONDE PRATICADA A CONDUTA ARMAZENAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PENDENTE DE ANÁLISE PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve a competência da Justiça estadual e do Juízo da 1ª Vara Criminal de São José do Rio Preto/SP para processar e julgar os crimes previstos nos artigos 241, 241-A e 241-B do ECA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar a competência para julgar os crimes, considerando a ausência de provas de transnacionalidade da conduta, e a a alegada nulidade das provas obtidas sem ordem judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme Tema 393 da repercussão geral do STF, "Compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes consistentes em disponibilizar ou adquirir material pornográfico, acessível transnacionalmente, envolvendo criança ou adolescente, quando praticados por meio da rede mundial de computadores (arts. 241, 241-A e 241-B da Lei nº 8.069/1990).” 4. A competência da Justiça Estadual é mantida, pois não há evidências de que o crime tenha sido praticado transnacionalmente, uma vez que o material foi adquirido pelo recorrente via WhatsApp, ocorrendo a troca de imagens por particulares também via WhatsApp. 5. A competência do juízo de origem é confirmada, pois a apreensão do material ocorreu em Bady Bassitt, dentro da jurisdição da Comarca de São José do Rio Preto, onde se consumou o delito pela prática do verbo "armazenar". 6. A questão da nulidade da apreensão do celular não pode ser analisada, pois ainda não houve decisão judicial sobre o tema, evitando-se supressão de instância. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo regimental desprovido”. (e-doc. 4, p. 57)



    Com efeito, no STJ o Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador convocado TJRS), no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Como se observa do trecho acima transcrito, foi mantida a competência da Justiça Estadual, ante a ausência de provas da transnacionalidade da conduta, uma vez que o recorrente teria adquirido o material pornográfico por meio de um grupo de pedofilia no aplicativo whatsapp, não existindo provas de "publicação do material em ‘ambiência virtual de sítios de amplo e fácil acesso a qualquer sujeito, em qualquer parte do planeta, que esteja conectado à internet’ ou que ‘o material pornográfico envolvendo crianças ou adolescentes tenha estado acessível por alguém no estrangeiro’, até porque, o que se tem no caso tela, é a troca de imagens por particulares via Whatsapp". 



    O entendimento adotado pela Corte de origem encontra apoio na tese fixada pelo STF, no julgamento do Tema 393 da repercussão geral, no sentido de que "Compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes consistentes em disponibilizar ou adquirir material pornográfico, acessível transnacionalmente, envolvendo criança ou adolescente, quando praticados por meio da rede mundial de computadores (arts. 241, 241-A e 241-B da Lei nº 8.069/1990).” 



    Para configurar a competência federal, é necessário que o material pornográfico seja acessível de forma irrestrita, incluindo potencial acesso por usuários no exterior, o que entenderam as instâncias ordinárias não ter se caracterizado, pois havia somente a troca de imagens por particulares via Whatsapp. 



    Em relação à competência territorial, foi declarado competente o juízo da 1ª Vara Criminal de São José do Rio Preto/SP, local em que se consumou o delito pela prática do verbo "armazenar" contido no tipo penal, não havendo qualquer comprovação quanto ao local em que o material pornográfico fora "adquirido". 



    Como cediço, os crime plurinuclear ou de condutas múltiplas consumam-se com a prática de qualquer um de seus verbos, sendo, portanto, in casu, competente o juízo do local onde comprovadamente o material pornográfico era armazenado. 



    Nos termos do parecer ministerial, a alteração das conclusões das instâncias ordinárias, " por certo, requer uma profunda incursão no acervo fático-probatório, o que, como é cediço, não se compatibiliza com a estreita via do habeas corpus" (e-STJ fl. 315). Nesse sentido: HC 807944 / PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN 17/12/2024 e AgRg no HC 982621 / SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08/04/2025, DJEN 15/04/2025. 



    Por fim, em relação à alegada nulidade das provas, não se verifica negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem, que deixou de analisar a tese defensiva porque "ainda não houve manifestação judicial a respeito dela (o Magistrado determinou manifestação da autoridade policial para esclarecer divergências relacionadas à apreensão do bem), sob pena de supressão de um grau de jurisdição." (e-STJ fl. 275). 



    De fato, conforme constou no voto do acórdão recorrido, o juízo de primeira instância ainda não analisou a tese defensiva, pois requisitou esclarecimentos à autoridade policial em relação à apreensão do aparelho celular do recorrente, sendo certo que a análise da matéria pela Corte local importaria supressão de instância, não podendo se confundir a possibilidade de concessão de ofício da ordem, isto é, sem prévia provocação por parte do interessado, com a concessão per saltum, que se verifica quando a matéria não foi sequer submetida à análise do juízo a quo”. (e-doc. 4, p. 64-65, grifei)  



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Ainda que superado esse óbice, anota-se que, para se chegar a uma conclusão diversa das instâncias ordinárias que afastaram a competência da Justiça Federal “ante a ausência de provas da transnacionalidade da conduta, uma vez que o recorrente teria adquirido o material pornográfico por meio de um grupo de pedofilia no aplicativo whatsapp, não existindo provas de "publicação do material em ‘ambiência virtual de sítios de amplo e fácil acesso a qualquer sujeito, em qualquer parte do planeta, que esteja conectado à internet’ ou que ‘o material pornográfico envolvendo crianças ou adolescentes tenha estado acessível por alguém no estrangeiro”, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FRAUDE AO CARÁTER COMPETITIVO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, FALSIDADE IDEOLÓGICA, PECULATO E CORRUPÇÃO PASSIVA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ATO COATOR QUE NÃO CONFIGURA RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Ausente elemento indicativo de que o Paciente, na fixação da competência do Juízo, esteja a sofrer ou ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, a ação constitucional do habeas corpus não se configura como meio idôneo ao fim colimado. Precedente. 2. Conforme registrado pelas instâncias anteriores, o caso envolve “complexa operação na qual são investigados os crimes de organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013); fraude ao caráter competitivo do procedimento licitatório (art. 90 da Lei n. 8.666/1993); falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal); peculato (art. 312 do Código Penal) e corrupção passiva (art. 317 do Código Penal)”, “supostos delitos, portanto, de competência da Justiça estadual, na hipótese dos autos”. 3. De outro lado, “a conclusão quanto à competência para processamento e julgamento do feito foi estabelecida com base nos elementos até então apresentados”. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à ocorrência de conexão e adequada fixação da competência, imprescindíveis o reexame e valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 238137 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 12-07-2024, grifei)



    “HABEAS CORPUS. CRIME DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. INTIMIDAÇÃO NO CURSO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO. AÇÃO PENAL INSTAURADA NA JUSTIÇA ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A ENTES FEDERADOS. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. PRESENÇA DOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO TIPO. 1. A competência criminal da Justiça Federal estabelecida no inciso IV do art. 109 da Constituição Federal compreende os crimes praticados em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, de suas autarquias ou de empresa públicas. 2. No caso, narra a denúncia que a coação imputada ao paciente objetivava a alteração de depoimentos prestados por testemunhas durante procedimento investigatório, cujo desfecho reuniu provas da suposta prática de diversas ações delitivas de competência da Justiça Estadual. O bem jurídico ofendido, portanto, foi a administração dessa Justiça, não sendo suficiente para configurar ofensa a serviços ou interesses da União o fato de as testemunhas terem sido inquiridas, também, na Polícia Federal. 3. Na dicção do art. 344 do Código Penal, a coação direcionada contra qualquer pessoa que figure em processo administrativo também constitui elemento normativo do tipo, não sendo possível falar-se em atipicidade da conduta. 4. Habeas corpus denegado”. (HC 130219, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 15-03-2016, grifei) 



    Demais disso, se as instâncias ordinárias concluíram pela competência territorial da 1ª Vara Criminal de São José do Rio Preto/SP, bem como pela legalidade, a princípio, da prova obtida através do acesso ao celular do paciente, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    Além disso, esta Suprema Corte exige a comprovação do prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual. A esse respeito, confiram-se:  



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09)  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente